Tribunal: TJDFT
Processo: 0747121-42.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747121-42.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ANNA KAROLINA OLIVEIRA XIMENES RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO SHCN SQN 109 PROJEÇÃO 15 DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TAXAS CONDOMINIAIS. EX-CÔNJUGES. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CONDOMÍNIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA. RECURSO REPETITIVO. TEMA 886/STJ. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. A obrigação de pagar as contribuições condominiais tem natureza propter rem, podendo o condomínio cobrá-las tanto do proprietário quando do possuidor direto. A dívida pertence à própria unidade imobiliária e deve ser assumida por quem estabelecer relação jurídica direta com o imóvel e, consequentemente, com o condomínio. 2. A tese firmada no julgamento do REsp 1345331/RS (tema 886/STJ) estabeleceu que a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é definida apenas pelo registro da avença, mas pela relação material com o imóvel e pela ciência inequívoca do Condomínio credor acerca do fato. 3. No particular, necessário reconhecer a legitimidade passiva da embargante para figurar como ré na ação executiva de cobrança de dívidas condominiais por ostentar a qualidade de possuidora direta do imóvel. 4. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 485, inciso VI, e 493, caput, ambos do CPC, e 1.687 do Código Civil, defendendo a sua ilegitimidade passiva, tendo em vista que o imóvel objeto da lide se encontra registrado unicamente em nome do ex-cônjuge, bem como porque o regime de comunhão à época do casamento era de separação total de bens. Afirma que não se aplica ao caso o Tema 886/STJ, pois a recorrente jamais demonstrou ostentar qualidade de possuidora direta do imóvel objeto da lide, especialmente por residir em outro endereço. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados desta Corte de Justiça, do TJPR e do TJSP; e c) artigo 783 do CPC, sustentando que, em razão da sua ilegitimidade passiva, o elemento intrínseco da exigibilidade do título executivo extrajudicial resta prejudicado. Ao final, requer o cadastramento da advogada subscritora, RAFAELLA DE FREITAS FERREIRA SIQUEIRA (OAB/DF no 66.100-S / OAB/GO no 51.919). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o tribunal de origem aprecia, com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões que delimitam a controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte insurgente” (AgInt no AREsp n. 1.924.502/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 485, inciso VI, e 493, caput, ambos do CPC, e 1.687 do CC, bem como no tocante ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, o acórdão combatido converge com a orientação traçada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1345331/RS (Tema 886). A propósito, confira-se: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. CONDOMÍNIO. DESPESAS COMUNS. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA NÃO LEVADO A REGISTRO. LEGITIMIDADE PASSIVA. PROMITENTE VENDEDOR OU PROMISSÁRIO COMPRADOR. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. IMISSÃO NA POSSE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firmam-se as seguintes teses: a) O que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de compra e venda, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do condomínio acerca da transação. b) Havendo compromisso de compra e venda não levado a registro, a responsabilidade pelas despesas de condomínio pode recair tanto sobre o promitente vendedor quanto sobre o promissário comprador, dependendo das circunstâncias de cada caso concreto. c) Se ficar comprovado: (i) que o promissário comprador se imitira na posse; e (ii) o condomínio teve ciência inequívoca da transação, afasta-se a legitimidade passiva do promitente vendedor para responder por despesas condominiais relativas a período em que a posse foi exercida pelo promissário comprador. 2. No caso concreto, recurso especial não provido (REsp n. 1.345.331/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/4/2015, DJe de 20/4/2015). Por essa razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a este aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Além disso, a turma julgadora assentou que (ID 63705967): "(...) entendo que a parte embargante não se desincumbiu de seu ônus probatório. Como já mencionado, a citação da embargante na ação de execução ocorreu no mesmo imóvel com o qual a parte nega ter qualquer tipo de relação jurídica. Ressalte-se que o fato consta da certidão de ID 61608178, que goza de fé pública. É cediço que a obrigação de pagar as contribuições condominiais tem natureza propter rem, podendo o condomínio cobrá-las tanto do proprietário quando do possuidor direto, sendo facultativa a formação de litisconsórcio passivo entre estes. No particular, em que pese não ostentar o atributo de proprietária, a embargante desponta como verdadeira possuidora do imóvel, sendo certo que ela usufruiu do imóvel e utilizou das disponibilidades do condomínio, mesmo depois da decretação do divórcio, fato do qual o embargado/exequente tinha plena ciência. (...) Conclui-se, portanto, pela legitimidade da embargante para figurar no polo passivo da ação de execução no 0726498-54.2022.8.07.0001. Nesse passo, impossível acolher a alegação referente à inexigibilidade e inexequibilidade do título executivo extrajudicial”. Logo, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório dos autos e do contrato, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providências vedadas à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula da Corte Superior, aplicáveis também ao recurso especial fundamentado em divergência jurisprudencial (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.540.386/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente inviável seu acolhimento no que se refere ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “Quanto ao dissídio jurisprudencial suscitado, cabe destacar que, nos termos da Súmula n. 13/STJ, "a divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial”” (AgInt no REsp n. 2.119.051/RN, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Tampouco reúne condições de transitar o recurso com base no aludido malferimento ao artigo 783 do CPC porque referido dispositivo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: "O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos ao conhecimento do recurso especial - Súmulas n. 282/STF e 211/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.469.445/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024). Por derradeiro, quanto ao pedido de cadastramento em nome da advogada indicada, nada a prover, tendo em vista que ela já se encontra regularmente cadastrada. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025